Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATOS. VÍTIMAS DISTINTAS. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA, MAS RECONHECIDA EM AÇÕES PENAIS CORRELATAS. MESMOS FATOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Não constatada a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa, não se reconhece a continuidade delitiva, sobretudo se são crimes autônomos e aptos a configurar a reiteração criminosa.
3. Para o criminoso habitual ou contumaz, na mesma figura delitiva, cuja prática é tida como meio de vida, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no art. 71 do CP (crime continuado), uma vez que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos.
4. Em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva em ações penais correlatas, referente aos mesmos fatos, todavia, quanto à vítimas diversas, estende-se a aplicação de tal instituto às referidas demandas, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.